Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0716002-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENI PAULA PEREIRA APELADO: VINICIO JADISCKE TASSO DECISÃO Diante da petição informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (ID 48180858, p. 2/4), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil. Registro que os patronos possuem poderes para transigir, receber e dar quitações conforme procurações (ID's 16283580 e 40595423) e que as partes renunciaram ao prazo recursal da presente decisão (ID 48180858, p. 1). Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de junho de 2023